Tribunal: TJES
Processo: 0005432-85.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005432-85.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS MARINHO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06).
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
VERSÃO DO RÉU ISOLADA.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
CAUSA DE AUMENTO. CONFIGURADA
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A
materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo
auto de apreensão
e

pelo
laudo toxicológico definitivo,
corroborada pela p
rova oral colhida.
No que tange à autoria,
encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos
policiais responsáveis pela
ocorrência,
na esfera policial e em
J
uízo.
D
e acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas,
como nesta hipótese
.
P
recedente do C. STJ.

2. E
xistindo
provas coerentes
a respeito d
e su
a autoria, quanto
ao porte

de

substâncias ilícitas
destinadas à
traficância,
em quantidade relevante,
não
é
possível absolvê-l
o
e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28, da Lei de Drogas).

3.
C
om relação à
pretensão de afastamento da
causa de aumento, o decreto sentencial, apoiado no relato da denúncia
e nas provas colhidas
, corretamente evidenciou que o crime de tráfico foi praticad
o nas imediações de uma praça recreativa e esportiva, ressaltando ser desnecessário provas que o tráfico fosse destinado a pessoas que estivessem em tal local. Precedente do
Colendo STJ.

4
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005432-85.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS MARINHO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS MARINHO DA CONCEIÇÃO
,

em face

d
a Sentença de fls. 115/119, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2
ª
Vara Criminal
da
Serra
/ES
, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo
33,
caput,

c/c art. 40, inc.
II
I,
da Lei
nº
11.343/06), à pena de 0
7
(
sete
) ano
s

de reclusão
e
70
0 (
setecentos
) dias-multa
, em regime inicial fechado.

A defesa pretende

sua absolvição, por insuficiência de provas, ou
a desclassificação
do crime de tráfico
para
posse destinad
a
ao consumo próprio
(art
igo
28 da Lei de Tóxicos
)
.
Subsidiariamente,
o afastamento da causa de aumento
do inc. III do art. 40 da Lei de Drogas
(
cometido próximo à praça desportiva e de recreação
)
.

A respeito dos fatos, n
arra a denúncia
que,
em
13 de junho de
2022, no bairro C
ascata, na Serra/ES
,
policiais militares
visualizaram Marcos Marinho da Conceição carregando diversos objetos na mão e, ao perceber a presença da viatura, dispensou-os. Ao ser realizada a abordagem, verificaram que os objetos dispensados se tratavam de 25 buchas de maconha e 3 pinos de cocaína, bem como no bolso do réu encontraram 15 pedras de crack.

Após detida análise dos autos, verifico que a
materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo
auto de apreensão (fl.
28
)
e

pelo
laudo toxicológico definitivo (fl
s
.
98/99
),
corroborada pela p
rova oral colhida.

No que tange à autoria,
encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos
policiais responsáveis pela
ocorrência,
na esfera policial e em
J
uízo.

Os militares
André Alves Leal e Ariel Miranda da Silva

(
fls. 111/112
)

c
onfirmaram
que
visualizaram o réu dispensar parte das drogas posteriormente apreendidas, bem como terem encontrado outra quantidade em seu bolso, a qual não era condizente com a posse para consumo.

D
e acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas,
como nesta hipótese
.

N
esse sentido,
cito recente precedente do C. STJ
:

“
(...
)
8. Ademais, esta Corte entende que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.(...
)
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Em contrapartida,
a versão d
o
ré
u
,
no sentido de que seria mero usuário, tendo comprado a droga para consumir enquanto trabalhava na lavoura de café, bem como que as demais drogas seria de propriedade do menor com quem comprou as 15 (quinze) pedras de crack,
encontra-se isolada nos autos,
bem como não demonstrou que trabalhava em tal atividade e nem foi apreendida a quantia em dinheiro que o mesmo afirmava ter restado, após a compra dos entorpecentes.

Portanto
, existindo
provas coerentes
a respeito d
e su
a autoria, quanto
ao porte

de

substâncias ilícitas
destinadas à
traficância,
em quantidade
e variedade
relevante
s
,
não
é
possível absolvê-l
o
e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28, da Lei de Drogas).

Prosseguindo, com relação à pretensão de afastamento da causa de aumento, o decreto sentencial, apoiado no relato da denúncia e nas provas colhidas, corretamente evidenciou que o crime de tráfico foi praticado nas imediações de uma praça recreativa e esportiva, ressaltando ser desnecessário provas que o tráfico fosse destinado a pessoas que estivessem em tal local.

A respeito da configuração de tal majorante, destaco julgado do Colendo STJ:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que,
para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico ocorria nas entidades
mencionadas no citado dispositivo legal
ou que a mercancia ilícita se destinava aos respectivos frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido nas imediações daqueles locais"
(AgRg no HC n. 648.127/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Portanto, cumpre manter a majorante.

A par do recorrente não ter apresentado outras irresignações concernentes à dosimetria, observo que a pena-base foi fixada em patamar razoável, considerando os preceitos do art. 42 da Lei de Drogas, reconhecida a agravante da reincidência (condenação transitada em julgado na Ação Penal nº 00059185120148080048), o que também serviu de fundamento para afastar a minorante do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial fechado. Assim, merece ser mantida a pena fixada.

Por todo o exposto,
no mesmo sentido do parecer ministerial
(
id.
5
818954
)
,

CONHEÇO do
Apelo
e NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.